Tribunal: TJDFT
Processo: 0724476-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DA DEFESA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOIS CRIMES DE ROUBO. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de crimes da mesma espécie, os quais foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, e demonstrado o entrelaçamento entre as condutas delituosa, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.
2. Em relação ao quantum do aumento de pena no crime continuado, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em consagrar como critério a quantidade de infrações cometidas. In casu, ocorreram 2 (dois) crimes de roubo, devendo ser aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto).
3. Considerando a pena concreta e a valoração positiva da maioria das circunstâncias judiciais, impõe-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e § 3°, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e provido.